Tribunal: TJSP
Processo: 1027832-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de retratação – Policial civil – Acórdão original no sentido de manter a sentença concessiva da segurança, reconhecido o direito do impetrante à aposentadoria especial com paridade e integralidade – Impugnação por recurso extraordinário – Recurso sobrestado – Devolução, pela E. Presidência de Direito Público, na forma do art. 1.040, II do CPC, para juízo de conformidade,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de retratação – Policial civil – Acórdão original no sentido de manter a sentença concessiva da segurança, reconhecido o direito do impetrante à aposentadoria especial com paridade e integralidade – Impugnação por recurso extraordinário – Recurso sobrestado – Devolução, pela E. Presidência de Direito Público, na forma do art. 1.040, II do CPC, para juízo de conformidade, diante da existência do Tema 1019 do STF – Acórdão em consonância com o fixado no precedente citado – Impetrante com direito à paridade e à integralidade tanto sob a ótica das normas de transição contidas na EC 41/03 e EC47/05 como à luz da tese do Tema 1019 do STF – Precedentes - Desnecessária alteração do julgado – Decisão mantida.